Tribunal: TJDFT
Processo: 0732934-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732934-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO SOARES DE ARAUJO AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO SOARES DE ARAUJO contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de embargos à execução no 0728318-45.2021.8.07.0001, ajuizada por CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, atribuiu efeito suspensivo aos embargos opostos pela empresa agravada. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que apresentou petição rejeitando a penhora de bens móveis realizada no feito executivo, não podendo ser considerada a referida constrição como garantia do juízo. Afirma que a existência de penhora por sí só não é suficiente para a concessão do efeito suspensivo deferido, inexistindo no caso perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Reclama a existência de dano reverso.. Por tais razões, requer a antecipação de tutela recursal e, no mérito, pugna a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, a questão litigiosa cinge-se em aferir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em regra, os embargos do executado não terão efeito suspensivo, consoante prescreve o caput do art. 919 do CPC, sendo a hipótese autorizada, todavia, apenas de forma excepcional, quando restarem demonstrados os requisitos do §1o do citado artigo, que assim dispõe, in verbis: § 1 O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando o verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. A concessão de efeito suspensivo, portanto, aos embargos está condicionada a prévia e suficiente garantia do processo executivo por meio de penhora, depósito ou caução. Ademais, a segurança do juízo tem de ser anterior ao requerimento suspensivo e contemplar todo o valor exequendo. Releva notar que no momento da decisão agravada, já havia penhora efetivada nos autos da execução, embora tenha o credor agravante apresentado sua recusa e, conforme petição juntada, nova decisão tenha sido proferida, determinando a sua desconstituição, mas mantendo o feito suspenso. Contudo, em que pesem as razões recursais, nos termos do § 5o do art. 919 do CPC, a concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. Nesse passo, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Destarte, em linha de princípio, do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação da tutelar recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora